Tribunal: TJPA
Processo: 0815275-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815275-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CRISTIANE OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA NEGLIGÊNCIA MÉDICA QUE RESULTOU EM ÓBITO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO RECORRIDO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECEDENTES DO STJ.DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova.

2- Em se tratando de ação de indenização em virtude de suposto erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, recaindo sobre o réu, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos autores em produzir as provas do alegado erro médico.

3- Inexistindo novas razões fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado, impõe-se a manutenção da decisão.

4- Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Estado do Pará
em face de decisão monocrática de Id n° 16639673 que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os termos, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Cristiane Oliveira Costa.

Em suas razões recursais, o Estado agravante argumentou, em síntese que cabe ao agravado o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, ou seja, se o indivíduo alega ser possuidor de um direito, cabe ele fazer prova que comprove tal alegação, com poucas exceções, como se lê no art. 373 do CPC (Id n° 16732035).

Aduz, que a distribuição do ônus da prova de maneira diversa do que prevê a lei é medida excepcional, somente legítima nos casos expressamente previstos em lei ou na hipótese de existência de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade.

Pontua ainda que, a genitora da Agravada estava hospitalizada e, de certo recebeu exames, prontuários, receitas, encaminhamentos médicos, laudos, etc.., documentos estes que, repita-se, são de propriedade do paciente, e não do hospital ou clínica.

Assim, descabida a tese de que somente as demandadas teriam acesso a documentação da de cujus e, desfazendo-nos de tal tese, cai por terra também a tese de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do ônus probatório.

Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão monocrática.

Instada a se manifestar, a parte Agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do
decisum
e o não provimento do recurso (Id n° 17153371).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, como passo a demonstrar.

Impende destacar que em razão das dificuldades da recorrida em produzir provas o juízo a quo entendeu por inverter o ônus da prova considerando que a documentação pertinente a elucidação dos fatos está em posse do agravante.

Nessa perspectiva, estando diante de caso envolvendo suposta falha na prestação de serviço médico e, considerando que o agravante dispõe de toda a documentação relativa aos procedimentos realizados no tratamento da genitora da agravada, necessária a inversão do ônus da prova.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente).

Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, § 1º)

Segundo esclarecedora doutrina:

'Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional.' (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, p. 128)

Conforme assinalado pelo magistrado de primeira instância na decisão recorrida (Id n° 16639673), a discussão nos autos de origem se limita, portanto, à apuração de erro médico ou falha na prestação de serviços hospitalares ofertados ao de cujus e correlata imposição de responsabilidade civil, se houver.

Nesse contexto, a hipossuficiência técnica da parte autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, revelam que a inversão do ônus da prova não comporta qualquer censura.

Contrariamente do que alega o agravante, a inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que foi submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ao decidir pela possibilidade de inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte autora, a Corte de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício, segundo o qual é cabível tal providência nas ações que tratam de responsabilidade civil por erro médico, quando configurada situação de hipossuficiência técnica da parte autora, como na hipótese dos autos. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de afirmar que não se encontram presentes na espécie os requisitos para a inversão do ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1872697 DF 2021/0105964-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC/2015. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1º Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "a prova do erro médico é de complexidade extrema, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito, diante da hipossuficiência das autoras". Por outro lado, ressaltou que "esta providência não é difícil ou extremamente impossível ao agravante, conforme previsto no § 2º do referido artigo, tendo em vista a existência de médicos nos seus quadros funcionais". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. IV. A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1452682 DF 2019/0045999-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019)

Nesse sentido, posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 373, § 1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813265-40.2021.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 13/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APLICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DA RECORRIDA ALEGADO PELO AGRAVANTE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II e § 1º, DO CPC/15. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - AI: 08045865620188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2018)

Logo, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que determinou a inversão do ônus da prova considerando a excessiva dificuldade da parte autora em produzi-la.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024